Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701549-95.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUZIVAN DE CARVALHO SILVA AGRAVADO: DANY SPIRIDON KHALLOUF DECISÃO Conheço do agravo de instrumento, uma vez que tempestivo e cabível nos termos do artigo 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT). Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DEUZIVAN DE CARVALHO SILVA em face da decisão, proferida pela MMa Juíza de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0711250-04.2020.8.07.0006, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante. Em razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que cumpriu sua parte no acordo, uma vez que realizou os depósitos na conta do agravado até o dia 30, como solicitado por este, conforme comprovam os áudios juntados nos autos de origem; afirma assim que o agravado cobra multa indevida e atenta contra a boa-fé processual ao proceder com a execução em seu desfavor. Custas recolhidas. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, comunicando a decisão ao juízo de origem. Confira-se, in verbis: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...] Em análise perfunctória dos autos, verifica-se a probabilidade do direito do agravante, na medida em que logrou êxito em demonstrar que o acordo judicial entabulado entre as partes foi, em tese, cumprido, nos moldes das instruções recebidas via áudio pelo agravado. Além disso, o risco de dano se encontra presente, uma vez que, na origem, o agravante figura como devedor em processo em fase de cumprimento de sentença, na iminência de sofrer todas as espécies de constrições judiciais para quitar débitos oriundos de multas, que sequer se tem a certeza, neste momento processual, se são realmente devidas em favor do agravado. Nesse contexto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Dê-se vistas à parte agravada para ofertar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à MMa Juíza prolatora da r. decisão agravada. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora